Tribunal: TJSP
Processo: 3003134-10.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando o reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa" e a fixação do regime inicial semiaberto – Atenuante caracterizada – Pena-base fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução para patamar inferior – Regime prisional corretamente – Recurso parcialmente provido, sem reflexo na reprimenda.